Tribunal: STF
Processo: ARE 1527134
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO- AÇÃO ORDINÁRIA- ADVEB - Pedido julgado procedente. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 113 do ADCT e do art. 61, §1°, II, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia em analisar o direito da autora ao recebimento do Adicional de Valorização da Educação Básica (ADVEB) dos servidores efetivos da educação relativo aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2017, nos termos da Lei Estadual nº 21.710/15 c/c art. 116 do ADCT da CE/1989.



    A Lei Estadual nº 15.293 de 2004 prevê em seu art. 1º, I que o Professor de Educação Básica integra o Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, portanto a autora preenche referido requisito, professora de educação básica – PEB, conforme documentos juntados à inicial.



    Além disso, a Lei Estadual nº 18.975/10, que fixou o subsídio das carreiras dos servidores da Educação Básica do Estado de Minas Gerais, determinou a incorporação, no valor do subsídio, dos adicionais por tempo de serviço (art. 2º, parágrafo único, inciso I).



    Por sua vez, a Lei Estadual nº 21.710/15, estabeleceu nova sistemática de composição remuneratória das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, instituindo o Adicional de Valorização da Educação Básica - ADVEB, para os ocupantes de cargo de provimento efetivo supracitado, tendo como base de cálculo o valor mensal correspondente a 5% (cinco por cento), do vencimento do servidor, a cada cinco anos de efetivo exercício, contados a partir de 1º de janeiro de 2012.



    [...]



    Assim, considerando que a lei estadual prevê que a contagem do tempo de efetivo exercício inicia-se a partir de 1º de janeiro de 2012, a data final do primeiro período aquisitivo do adicional ocorreu em 1º de janeiro de 2017, sendo certo que a partir de referida data a vantagem pecuniária deve passar a integrar o pagamento do servidor.



    No caso em tela, a autora iniciou suas atividades no Estado em 23/10/2000, sendo, portanto, ocupante de cargo de provimento efetivo da Educação Básica do Estado e com o novo regramento instituído pela Lei Estadual nº 21.710/15, a partir de 1ª de janeiro de 2012 iniciou-se a contagem do prazo de 05 anos de efetivo exercício para o recebimento do ADVEB. Infere-se do histórico funcional da autora, que no período de 1º de janeiro de 2012 a 1º de janeiro de 2017 não há registros de afastamentos da autora, o que comprova seu efetivo exercício no período aquisitivo da ADVEB.



    Ademais, a autora juntou seus contracheques que demonstram o não recebimento do adicional nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2017 (ID 109701961).



    Nesses termos, entendo que a parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme o art. 373, I do CPC.



    Portanto, é evidente que apesar de devido o ADVEB a partir de janeiro de 2017, esse somente passou a ser pago a partir de outubro de 2017, ante a demora do requerido em conceder o adicional devido.



    [...]



    Insta salientar que a omissão estatal em não efetuar o pagamento do adicional devido à parte requerente na data estipulada na lei estadual, configura manifesta ilegalidade, que autoriza a intervenção do Poder Judiciário, em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88), não havendo o que se falar em violação à separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal).



    Desse modo, a parte autora tem direito ao recebimento dos valores correspondente às diferenças remuneratórias devidas a título de Adicional de Valorização da Educação Básica, referente aos meses de janeiro a setembro de 2017, no valor de R$ 1.099,65 (mil e noventa e nove reais e sessenta e cinco reais).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente